Tribunal: STF
Processo: RE 1418165
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “Policial Civil – Imposto de Renda – Ajuda de Custo/Alimentação – Verba de caráter indenizatório – Impossibilidade de incidência do Imposto de Renda – Sentença de Procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 - Recurso não Provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 5, Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 7).



    No apelo extremo (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “ao manter a sentença que havia determinado a fixação, para verba referente a restituição de Contribuição Previdenciária (tributo), juros de mora de poupança desde a citação desrespeitou o que restou decidido pelo E STF no julgamento do RE 870947 (Tema 810)” (fl. 6, Doc. 9) pois “para as verbas tributárias incide correção monetária desde o pagamento indevido até trânsito em julgado, pelo IPCA-e, e a partir do trânsito em julgado exclusivamente a Taxa Selic” (fl. 7, Doc. 9).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar que os juros de mora tenham como índice a taxa SELIC e incidam somente a partir do trânsito em julgado.



    Inicialmente, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que o acórdão recorrido estaria de acordo com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 11).



    Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Interno perante a Corte de Justiça Local (Doc. 13), ao qual foi dado provimento nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 15):



    “Agravo Interno Cível. Decisão negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o v. Acórdão estar em discordância com a decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal no paradigma do tema 810. Recurso provido.”



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 17).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 9):



    “A apreciação do tema posto pelo presente recurso extraordinário reveste-se de fundamental importância à preservação da ordem constitucional vigente. Isto porque as questões suscitadas, bem como a disciplina dos pagamentos efetuados pela Fazenda Pública em virtude de condenações judiciais, repercutem sobre a sociedade brasileira de maneira a definir o perfil do Estado e, por isso, exigem atuação do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de pacificá-las.



    Com efeito, a interpretação da dinâmica de pagamentos via precatórios e dos juros e correção devidos pelo erário, estabelecidos na Constituição Federal, têm implicações econômicas e sociais de expressivo vulto, atingindo a toda a sociedade e aos contribuintes que financiam este pagamento.



    Ademais, a questão aqui posta já foi objeto de reconhecimento expresso de repercussão geral no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947 SERGIPE:



    […]



    Verifica-se, pois, a o afastamento das regras da Lei 11.960/09 não pode se fundamentar no decidido nas ADI’s 4357-DF e 4425-DF/62, pois nelas foi conferida eficácia prospectiva quanto à declaração de inconstitucionalidade, de modo que tal decisão viola a vigência do texto constitucional determinada na modulação dos efeitos e implica em oneração da Fazenda Pública em desconformidade aos ditames da Lei Maior.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, não obstante o Recurso Extraordinário tenha sido interposto ao amparo da alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente não indicou a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), em face da inexistência de paradigma expresso. Nesse sentido: AI 176.344-AgR (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJE de 19/4/1996). 



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/1988, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente